Tribunal: STF
Processo: Rcl 67373
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Tânio Ramos Carneiro, sob o fundamento de que a 1ª Vara de Execuções Penais de Fortaleza/CE ofendeu o teor da Súmula Vinculante nº 56. 



    Para tanto, afirma que, “o excelentíssimo Juízo reconheceu a progressão de regime prisional para o semiaberto, no entanto, entendeu não ser razoável o cumprimento do regime semiaberto mediante monitoramento eletrônico”. Prossegue afirmando que o indeferimento do cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico se deu “único e exclusivamente baseado na suposta gravidade do crime em tela, bem como o restante de pena que chega ao patamar de 60% por cento, ainda a serem cumpridas” (edoc. 1, p. 3).



    Nesses termos, ressalta que “é clarividente que, em se considerando a referida situação, o apenado, ora suplicante, não pode permanecer cumprindo pena no mesmo estabelecimento prisional do regime fechado, e nas mesmas condições, o que está gerando uma incompatibilidade com o conteúdo da Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal e dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. (edoc. 1, p. 7)  



    Ao final, requer que “seja concedida liminar, visto que a nobre decisão violou dispositivo de Súmula Vinculante de nº 56 do STF, para determinar a imediata remoção do paciente ao regime semiaberto no estabelecimento prisional supracitado e, caso não efetivada a transferência em 05 (cinco) dias, que o paciente passe imediatamente ao cumprimento de sua pena no regime aberto, com ou sem a necessidade de monitoração eletrônica, até o surgimento de vaga no regime semiaberto, e, ao final, que seja concedida a ordem da referida reclamação constitucional, confirmando a liminar, para sanar o constrangimento ilegal que sofre o paciente, como forma da mais lídima Justiça” (edoc. 1, p. 10).



    Em 17/4/2024 solicitei informações à autoridade reclamada (edoc. 7). As informações foram apresentadas (edoc. 10).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. “ 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    (…)



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    Ademais, tem-se como requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros. 



    Em consequência, portanto, vê-se que a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos. 



    O enunciado contido na SV 56, possui o seguinte teor:  



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”  



    Por sua vez, no julgamento do RE 641.320/RS, esta Corte consignou que seriam  



    “aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado” (Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/16 - grifos nossos).  



    Ao apresentar o voto condutor do acórdão no caso paradigma, bem destacou Sua Excelência, o Relator que,  



    “[d]e qualquer forma, não descarto a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia de trabalho. A própria lei prevê a possibilidade de utilização de estabelecimento similar. Já a oferta de trabalho pode ser suprida por iniciativas internas e externas, notadamente mediante convênios com empresas e órgãos públicos. 



    O próprio Supremo Tribunal Federal conta com apenados que realizavam importante trabalho. Em meu gabinete, são cinco sentenciados, que prestam ótimos serviços a este Tribunal, vinculados ao Programa Começar de Novo. 



    O trabalho externo vem, em alguma medida, como um benefício adicional ao preso do regime semiaberto, já que a legislação é restritiva quanto a esse ponto art. 37 da Lei 7.210/84. 



    O que é fundamental, de toda forma, é que o preso tenha a oportunidade de trabalhar. O trabalho é, simultaneamente, um dever e um direito do preso art. 39, V, e art. 41, II, da Lei 7.210/84” (grifos nossos).  



    Por fim, fixaram-se balizas de observância obrigatória pelos juízes de execução, in verbis:   



    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641320, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016)  



    Como se vê do cotejo de ambos os parâmetros supracitados, é certa a impossibilidade de se manter - por período superior ao necessário e razoável às medidas administrativas de transferência - apenado em regime mais severo do que naquele a que fez jus.  Para cumprir esse enunciado, por exemplo, por falta de vagas, deverá o juízo adotar as medidas citadas no julgado supra. 



    Na espécie, colaciono trechos da decisão do juízo de primeiro grau, apontado como ato reclamado, ao indeferir a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico:  



    “Destarte, o disposto na Súmula Vinculante da Suprema Corte parece recomendar que se viabilize a harmonização do regime semiaberto com o monitoramento eletrônico a todos aqueles que se apresentem em condição de cumprir as condições a ele afetas sem que sua saída antecipada do cárcere represente risco à sociedade. Portanto, devem ser verificados aspectos como a) o tipo de crime que ensejou a condenação (com ou sem violência ou grave ameaça); b) a eventual reincidência; c) o tempo de pena pendente de cumprimento; d) o percentual de pena já cumprido; e) o comportamento durante a execução da pena. 



    No caso dos autos, observa-se que o apenado foi condenado pela prática de 01 (um) latrocínio, crime classificado como hediondo, de alta reprovabilidade social e, analisando-se o Relatório da Situação Processual Executória – RSPE extraído da aba “informações adicionais”, infere-se que o (a) sentenciado(a) tem alto remanescente de sua reprimenda penal (60%), estando longe de implementar requisito objetivo para progredir de regime. Ressalte-se que não há nos autos qualquer notícia e/ou comprovação de que o apenado/requerente possua comorbidade preexistente, além de não pertencer ao "grupo de risco" dos idosos. Desta forma, entendo não ser razoável o cumprimento do regime semiaberto mediante monitoramento eletrônico. 



    Pelo exposto, INDEFIRO o cumprimento da pena em regime de PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO” (edoc. 4, p. 3, grifos do original). 



    Ainda, destaco trecho das informações apresentadas a esta Corte:  



    “1. O reclamante/apenado Tânio Ramos Carneiro cumpre pena decorrente de condenação que lhe foi imposta por ter praticado os crimes previstos no art. 157, §3º, II, c/c art. 244-A, caput, ambos do Código Penal, atinente ao processo criminal n.º 0005707-27.2016.8.06.0104, cuja reprimenda totaliza 21 (vinte e um) anos de reclusão. 



    2. Conforme dados disponibilizados nos autos da execução penal n.º 0001103-18.2019.8.06.0104, já em curso neste juízo no Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, o indigitado reclamante/apenado cumpriu até a data de hoje – 07/05/2024 – 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de sua pena, restando-lhe, ainda, 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias de pena a cumprir. 



    3.A pena atualmente é cumprida em regime semiaberto e o requisito de natureza objetiva para progressão ao regime aberto será alcançado em 27/01/2029. O direito ao cumprimento da pena em regime semiaberto lhe fora reconhecido em 02/04/2024, após análise do cumprimento dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva. Em tal oportunidade, este juízo indeferiu o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico com fundamento na natureza do crime praticado pelo apenado, bem como na quantidade de pena cumprida e pendente de cumprimento, conforme as balizas definidas pela jurisprudência emanada da Egrégia Suprema Corte na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 347.



    4. Em 04/04/2024 sobreveio aos autos recurso de agravo interposto pela defesa do apenado em face da decisão que lhe indeferiu o direito de cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar. 



    5. Por consequência, após análise da tempestividade do referido agravo, em 09/04/2024 o recurso fora recebido. 



    6. Prosseguindo-se ao andamento do feito, em 17/04/2024 o Ministério Público juntou aos autos contrarrazões ao agravo interposto, ocasião em que requereu a manutenção da decisão proferida por este juízo quanto ao indeferimento do cumprimento da pena em regime semiaberto mediante prisão domiciliar. 



    7. Por fim, após recebimento dos autos, em 06/05/2024 este juízo exerceu o juízo de retratação, mantendo a decisão combatida”. (edoc. 10, p. 3)  



    Cotejando o caso concreto, que passa, como visto pela fundamentação do juízo de execução, verifica-se que não se desviou dos parâmetros constitucionais dessa Suprema Corte, pelo contrário: dentro de sua discricionariedade regrada, indicou todos os motivos que o levaram a colocar em prisão domiciliar apenado do regime semiaberto observando tanto a SV 56 e como o RE 641.320/RS.   



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente